Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE ESTIPULOU INDENIZAÇÃO MÍNIMA DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA NO ÂMBITO CRIMINAL QUE NÃO IMPEDE PLEITO DE INDENIZAÇÃO PLENA DO DANO SOFRIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. À luz da inteligência dos artigos 63 e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 515, inciso VI, do Código de Processo Civil, o advento de sentença penal condenatória em que se estipula valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração não induz à perda do objeto de demanda cível que tem por objeto a indenização plena do dano sofrido.
II. Exatamente porque objetiva reparar minimamente os “danos causados pela infração”, condenação dessa natureza em sentença penal condenatória não afeta o interesse de agir em ação cível indenizatória ajuizada anteriormente pela vítima, na esteira do que prescrevem os artigos 63 e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
III. À luz do artigo 935 do Código Civil, a vítima não está adstrita a aguardar a propositura ou o julgamento da ação penal para demandar judicialmente a indenização do dano sofrido, razão pela qual a posterior prolação de sentença penal condenatória, sobretudo quando ainda não transitada em julgado, não autoriza a extinção da ação indenizatória sem resolução do mérito.
IV. Apelação da Autora provida parcialmente. Apelação da Ré prejudicada.